Tribunal: TJDFT
Processo: 0728030-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728030-03.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE MARCIO FELISBERTO DA SILVA IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça, in verbis: Cuida-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por W. C. de J. em favor de A. M. F. DA S., contra ato do Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga/DF, que rejeitou pedido de reconhecimento de hipótese de arquivamento implícito em relação à proprietária da escola onde foram praticados os crimes imputados ao paciente. Consta dos autos que o paciente foi denunciado por comportamentos tipificados nos artigos 217-A, caput e 218-A, ambos do Código Penal, por fatos ocorridos entre os anos de 2009 e 2013. Argumenta o impetrante que a proprietária/diretora da Escola Montêmine, B. A. A., tinha conhecimento dos delitos ali praticados e nada fez, quando, ao revés, deveria zelar pela segurança e guarda das crianças por se enquadrar no papel de garante, nos termos do Código Penal. Assim, sustenta que a testemunha deveria constar do polo passivo da denúncia por omissão imprópria, o que não ocorreu. Entende, portanto, que seria necessária a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão para oferecimento de denúncia em desfavor de B., ou manifestação quanto ao arquivamento em relação a ela, caso em que o arquivamento deverá se estender ao paciente, tendo em vista que as ações penais públicas se regem pelo princípio da indisponibilidade, que implica na obrigatoriedade de que as ações penais públicas sejam ajuizadas contra todos os autores do crime. Aduz que a autoridade coatora afastou a tese defensiva, não conheceu recurso em sentido estrito interposto pela defesa e ainda determinou a designação de audiência de instrução e julgamento. Todavia, salienta que a marcação da referida audiência, sem apreciação da hipótese de obrigatoriedade do oferecimento de denúncia em desfavor da diretora da escola, pode levar à nulidade do ato processual, tendo em vista que a diretora foi arrolada como testemunha da acusação, papel em que tem o dever de dizer a verdade, sendo que depois passará a ser ré do processo, o que violaria seu direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si própria. Assim, requer, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que se determine ao Juizo de origem a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão para averiguação da hipótese de arquivamento implícito quanto à omissão imprópria praticada pela diretora da escola onde os crimes ocorreram. A inicial está instruída com documentos (ID's 28662189 a 28662193); o pedido liminar foi indeferido (ID 28680780); as informações foram prestadas (ID 28700899); os autos vieram ao Ministério Público. (grifo nosso – ID: 28914903) Parecer da Procuradoria de Justiça pela admissão do writ e pela denegação da ordem. É o relatório. Decido. Conforme relatado, na Ação Penal n. 0717628-70.2020.8.07.0007, com trâmite na 1a Vara Criminal de Taguatinga, o paciente A. M. F. DA S. foi denunciado, por incurso no art. 217-A, caput, e no art. 218-A, ambos do CP (por diversas vezes). Consta que, naqueles autos, a sua defesa técnica pugnou – por via transversas e à guisa de manifestação judicial expressa a respeito de possível arquivamento implícito - a inclusão no polo passivo da diretora da escola em que o paciente atuava como professor de karatê das vítimas, ao argumento de que tinha aquela obrigação legal, como garante (omissão imprópria), de zelar pela proteção e pela integridade destas. Como visto, o pedido foi indeferido. Interposto RSE, foi ele não conhecido. Sobreveio, o presente habeas corpus. Pois bem. Re melius perpensa, é caso de afirmar a inadmissibilidade do presente writ pelas razões que passo a deduzir. O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. Com efeito, a via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso vertente. À evidência, carece o paciente de interesse de agir na presente ação porque o ato judicial atacado, consubstanciado, ao fim e ao cabo, na rejeição do pedido defensivo de aditamento da peça acusatória para fins de inclusão de outra acusada, está longe de implicar, ainda que reflexamente, violência ou ameaça ao seu direito de ir e vir. Lado outro, o habeas corpus não tem vocação de recurso contra decisão tido por equivocada ou atentatória a fórmulas legais, principalmente quando a ilegalidade não se apresenta como manifesta. E, no particular, repita-se, o decisum impugnado não encerra ilegalidade patente ou comprometimento à liberdade de locomoção do paciente. Outrossim, o Ministério Público é o titular da ação penal de origem e, portanto, o detentor da opinio delicti. Nesse quadro, não tem a defesa técnica a prerrogativa de obrigá-lo, quanto mais em sede de habeas corpus, a incluir no polo passivo da ação penal a diretora da escola na qual o paciente trabalhava como professor. Nesse sentido, Renato Brasileiro ensina: “(...) é incabível habeas corpus contra autoridade judiciária com o objetivo de incluir outrem no polo passivo de processo penal, pois compete ao Ministério Público na condição de dominus litis, formar a opinio delicti e decidir quem denunciar em caso de ação penal pública” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 9 ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Editora JusPODIVM, 2021, p. 1.545). Ao fim, o arquivamento implícito consiste no fato de o titular da ação penal deixar de incluir na denúncia algum fato investigado ou algum dos indiciados, sem justificativa ou expressa manifestação. Com efeito, também sob esse viés, não se identifica efetiva constrição ao status libertatis do paciente, de modo a autorizar o manejo do habeas corpus. É dizer, a inclusão, ou não, de terceiro no polo passivo da ação penal, na qual o paciente é réu, não guarda qualquer relação com a tutela da sua liberdade de locomoção. Em resumo, sendo inadequada a via estreita do habeas corpus para análise da questão posta, é caso de não admissão. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, por inadmissível (CPP, art. 647). I. Brasília, 13 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador